Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. BEM LITIGIOSO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação reivindicatória que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito em razão da falta de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito em razão da falta de interesse processual está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual é a condição da ação que baseia-se na premissa de que o exercício da jurisdição está condicionado à existência de um resultado útil que possa ser extraído mediante o acionamento do aparato judiciário por meio do instrumento processual adequado.
4. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "A falta de utilidade do provimento jurisdicional e a inadequação da via eleita são evidentes quando a propriedade do bem objeto da ação reivindicatória ainda não está definida."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 85, § 11; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; STJ, AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.10.2019.